Tribunal: STF
Processo: RE 1455149
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa transcrevo: 



    “TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. ART. 22, §2º, DA LEI Nº 13.043/2014. CRITÉRIOS E PARÂMETROS. PODER EXECUTIVO. 



    1. A Lei n. 13.043/14, que reinstitui o REINTEGRA, prevê que o percentual do valor das mercadorias exportadas a ser devolvido pode variar de 0,1% a 3% e - excepcionalmente - esse percentual poderá ser acrescido em até 2% "em caso de exportação de bens em cuja cadeia de produção se verifique a ocorrência de resíduo tributário que justifique a devolução adicional de que trata este parágrafo, comprovado por estudo ou levantamento realizado conforme critérios e parâmetros definidos em regulamento" (art. 22, §2º, Lei n. 13.043/2014). 



    2. O art. 22 da Lei n. 13.043/14 dispõe que o Poder Executivo, em norma regulamentadora posterior, regulamentará o disposto nos arts. 21 a 28. Dessa forma, a Lei determinou que o Poder Executivo irá definir os critérios e parâmetros do estudo ou levantamento apto a comprovar os resíduos tributários que justifiquem a devolução adicional. 



    3. O Judiciário não pode tomar o lugar do Executivo e estabelecer os critérios e parâmetros que comprovem a ocorrência de resíduo tributário”. (eDOC 13, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, IV; 146-A; 149, § 2º, I; 153, § 3º, III; 155, § 2º, X, a; 156, § 3º, II; e 170, IV, do texto constitucional.



    Sustenta-se a inconstitucionalidade do caput do art. 22 da Lei 13.043/14, a fim de suprimir a expressão “estabelecido pelo Poder Executivo”, para assegurar o direito da parte recorrente aos créditos do REINTEGRA mediante aplicação do percentual mínimo de 3%.



    Assevera-se que o REINTEGRA visa restituir a totalidade dos resíduos da tributação sobre o consumo ainda incidentes nos bens destinados à exportação. Alega-se que o PIS e a COFINS têm previsão legal de não incidência na exportação, uma vez que a imunidade recai sobre toda a tributação do consumo. 



    Afirma-se que, tendo em vista o Estado não ter poder de tributar as exportações, o REINTEGRA apenas restitui ao exportador os resíduos tributários que nunca deveriam ter sido recolhidos.



    Argumenta-se a inconstitucionalidade da limitação do REINTEGRA a qualquer percentual previsto em lei ou por decreto do Poder Executivo, já que deve ser garantida a imunidade das exportações de forma efetiva.



    Alega-se que não pode o Poder Executivo disciplinar livremente sobre quais devem ser os percentuais aplicados ao REINTEGRA, visto que seu objetivo é a eliminação dos efeitos dos resíduos tributários.



    Afirma-se que a manutenção do REINTEGRA no patamar atual viola, além das regras de imunidade tributária das exportações, os princípios da livre iniciativa, da livre concorrência, do não retrocesso socioeconômico, da neutralidade fiscal e da proporcionalidade



    É o relatório.



    Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 13.043/2014), consignou a ausência de direito à apuração e utilização dos créditos residuais adicionais de até 2% do REINTEGRA, ante a ausência de regulamentação. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “A sentença da lavra do eminente Juiz Federal Moacir Camargo Baggio deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razões de decidir:



    A Lei 13.043/14 estabeleceu, como exceção, a aplicação do percentual adicional de 2% quando se verifique a ocorrência de resíduo tributário que justifique uma devolução adicional, comprovado por estudo ou levantamento, realizado conforme critérios e parâmetros definidos em regulamento (art. 22): 



    § 2 o Excepcionalmente, poderá ser acrescido em até 2 (dois) pontos percentuais o percentual a que se refere o § 1 o , em caso de exportação de bens em cuja cadeia de produção se verifique a ocorrência de resíduo tributário que justifique a devolução adicional de que trata este parágrafo, comprovado por estudo ou levantamento realizado conforme critérios e parâmetros definidos em regulamento.



     A própria Lei n. 13.043/14 estabeleceu que o adicional de 2% se daria por modo definido em regulamento e que a recuperação do resíduo tributário poderia, a critério do Poder Executivo, dar-se de modo total ou parcial. Portanto, não cabe ao julgador estabelecer quais devem ser os critérios e parâmetros para que seja verificada a ocorrência de resíduo tributário, tampouco lhe cabe, ausente amparo em regulamento do Poder Executivo, homologar estudo técnico apresentado pela impetrante. Isto extrapolaria o âmbito de atuação possível do Poder Judiciário, que não pode atuar como legislador positivo, criando alíquota mais benéfica do REINTEGRA do que a prevista na legislação fiscal.



    Ao contrário do que defendido na inicial, o REINTEGRA é benefício que não decorre diretamente de norma constitucional ou convencional. A imunidade das operações de exportação não é ilimitada, mas restrita às "contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o caput deste artigo", ou seja, a "contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas" (art. 149, § 2º, inc. I). Outros resíduos tributários, decorrentes de outros tributos, não são impedidos pelo dispositivo em foco. Tampouco a impetrante demonstrou a existência de qualquer normativa de GATT (General Agreement Trade Tarifs) e ASMC (Acordo sobre Subsídios e Medidas Compensatórias) que institua direito subjetivo à reintegração de qualquer resíduo tributário da cadeia de produção. Portanto, a reintegração "sub judice" depende sim de autorização legal e, dada a redação da lei hoje vigente, também regulamentar, que não existem nos termos pretendidos pela impetrante.



    (...)



    A discussão e a definição do resíduo tributário existente na cadeia produtiva da requerente envolvem matéria de fato, necessariamente probatória, que não comporta julgamento em um mandado de segurança instruído por estudo unilateral não oficial. Em conclusão, ausentes a demonstração de ilegalidade ou inconstitucionalidade no regime jurídico do REINTEGRA (matéria de direito) e a prova de sujeição da impetrante a resíduos tributários superiores àqueles reintegráveis pela alíquota fixada pelo Poder Executivo (matéria de fato), resta denegar a segurança pleiteada”. (eDOC 11, p. 3-11)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confira-se, a propósito, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. BENEFÍCIO FISCAL. LEI 13.043/2014. REGULAMENTAÇÃO. DECRETOS 8.415/2015 E 8.543/2015. INTERPRETAÇÃO DA MOTIVAÇÃO E FINALIDADE DA NORMA REGULAMENTADA. COMPATIBILIDADE DAS NORMAS REGULAMENTARES. CONTROLE DE LEGALIDADE. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. A verificação da sujeição de atos regulamentares às respectivas leis de regência sujeitam-se ao controle de legalidade e não de constitucionalidade.. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 1.327.201 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 16.2.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente